Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725935-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DISTINTAS E AJUIZADAS POR AUTORES DIVERSOS EM TRÂMITE NA 21a VARA CÍVEL E NA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL CONTRA O MESMO RÉU. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO ART. 955 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme se extrai da petição inicial, há duas ações em trâmite, uma na 21a Vara Cível de Brasília, cumprimento de sentença n. 0705672-12.2019.07.0001, e outra na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a qual não é identificada pela suscitante, ora agravante. 2. Nada obstante, verifica-se que são demandas distintas, ajuizadas por partes diversas, não se amoldando à redação do art. 955 do CPC. Decerto, não se questiona quem seria o competente para processar o cumprimento de sentença ou a ação em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Não há celeuma quanto ao ponto e, por conseguinte, não há conflito a ser instaurado. 3. Portanto, não se está diante de um conflito positivo de competência, uma vez que “o conflito de competência é firmado no momento em que os juízos envolvidos se manifestam, positiva ou negativamente, pela competência para processar e julgar o feito, de modo, concomitantemente, a repelir ou atrair para si a jurisdição. Sem a declaração de um dos juízos supostamente demandados, ou seja, sem o declínio da competência e posterior rejeição pelo outro juízo, ou sem a manifestação de ambos reivindicando a atuação no processo, não há que se falar em conflito”. (CC 130.721/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 04/12/2013). 4. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 66, inciso I, do CPC, sustentando a existência de conflito positivo de competência em razão de os Juízos terem proferido atos processuais em colidência; c) artigo 1.021, §§3o e 4o, da Lei Adjetiva Civil, defendendo a nulidade do julgado por ter se limitado à reprodução dos fundamentos da decisão agravada. Aduz o afastamento da multa aplicada também diante de suposta ausência de fundamentação. Invoca divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado da Corte Superior. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 66, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010